Tribunal: STF
Processo: RE 171125
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
E  M  E  N  T   A:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  ALEGAÇÃO  DE
INTEMPESTIVIDADE  - INOCORRENCIA  - TERMO  FINAL QUE  COINCIDIU COM A
SEXTA-FEIRA SANTA - FERIADO NA JUSTIÇA FEDERAL (LEI N. 5.010/66, ART.
62, II) - PRORROGAÇÃO DO PRAZO - EMBARGOS REJEITADOS.
         Considera-se   prorrogado,   até   o   primeiro   dia   util
subsequente,  o prazo  do recurso  extraordinário,  se o  termo final
respectivo  coincidir  com  a Sexta-feira  Santa,  que  constitui dia
feriado  na Justiça  Federal, inclusive  nos Tribunais  Superiores da
União.